Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738329-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIMARDAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALIMARDAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (executada) em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0716441-61.2019.8.07.0007), ajuizado por MARCELLUS MARTINS DORTZBACHER (exequente), rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito (ID 67959939 dos autos originários). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 69917547 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 19431247), a agravante sustenta que o cumprimento de sentença não foi instruído com documento essencial, qual seja, tabela de cálculos de atualização monetária de débitos judiciais fornecida pelo egrégio Tribunal, violando o disposto no artigo 320, do Código de Processo Civil. Diz ter sido inviabilizada a conferência da correção ou não do cálculo apresentado unilateralmente, razão pela qual defende o indeferimento da petição inicial ou que seja determinada a emenda da peça. Aduz a necessidade de realização de perícia contábil, de forma a demonstrar os excessos cometidos pelo agravado, sob pena de configurar cerceamento de defesa. Sustenta estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, a fim de que seja indeferida a petição inicial ou determinada a emenda e, caso não seja acolhido o pedido, pede a realização da produção da prova pericial contábil. Preparo comprovado (ID 19431249). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando a ré, ora agravante, a restituir ao autor, ora agravado, em parcela única, a integralidade das prestações já quitadas, mais o equivalente das arras, corrigidas monetariamente a partir da data do desembolso de cada prestação, pelos mesmos índices previstos em contrato, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Compulsando os autos de origem observo que, ao contrário do que aduz a agravante, no ID 47484223 foi apresentada memória de cálculo elaborada por meio da planilha disponibilizada no site deste Tribunal de Justiça, da qual constam expressamente as informações referentes ao valor principal, o fator de correção, os juros aplicados e demais acessórios. Destarte, incabível a determinação de emenda para tal finalidade ou, ainda, o indeferimento da petição inicial por ausência de documento essencial. Quanto à alegação de cerceamento de direito pelo indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, pela simples análise da planilha de cálculo acostada aos autos de origem é possível antever, nesta análise preliminar, que a medida pleiteada é desnecessária, uma vez que para se aferir a correção ou não do valor executado basta a elaboração de mero cálculo aritméticos. Ademais, não se olvida que incumbe ao executado, ao impugnar o cumprimento de sentença indicar, de imediato, o valor que entende correto, o que não foi feito pela agravante, sendo que tal fato foi destacado pela Magistrada singular ao rejeitar liminarmente a impugnação quanto ao alegado excesso de execução. Portanto, não vislumbro neste momento processual, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator